Tribunal: TJES
Processo: 0001113-11.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001113-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAETANO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o acusado foi flagrado, em via pública, exercendo atividade de comercialização de entorpecentes, sendo apreendidas diversas substâncias ilícitas (crack, maconha, cocaína e “
pac
”), após abordagem policial e diligência com cão farejador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se há insuficiência de provas para a condenação, especialmente diante da alegada fragilidade dos depoimentos policiais; (
ii
) verificar a possibilidade de absolvição com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente boletim de ocorrência, auto de apreensão, cadeia de custódia e laudo toxicológico definitivo.

5.
A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciaram o acusado em atividade típica de mercancia, retirando e entregando entorpecentes a terceiros.

6.
Os depoimentos policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, possuem valor probante idôneo, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7.
A versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável.

8.
A ausência de apreensão de valores em dinheiro não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista tratar-se de delito de ação múltipla, cuja consumação independe da efetiva venda.

9.
O contexto fático, aliado à quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como à forma de acondicionamento, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001113-11.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS CAETANO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MATHEUS CAETANO NUNES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital (id 17896356) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 17896369), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório estaria apoiado essencialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Invoca, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
e pleiteia a
absolvição
do apelante, com fundamento no
artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia

30 de abril de 2025
,
em via pública, no local conhecido como “Beco da Facada”, nas proximidades da Rua São Gabriel, bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, o acusado guardava substâncias entorpecentes destinadas à traficância.

Segundo a exordial acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento a pé quando iniciaram campana em ponto de observação, ocasião em que visualizaram o denunciado em atividade de comercialização de drogas.

Os agentes presenciaram o momento em que o acusado retirou uma bucha de maconha de um buraco na calçada e a entregou a um transeunte. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o réu tentou se afastar do local, buscando distanciar-se do material ilícito, sendo então abordado.

Com o auxílio de cão farejador, os policiais localizaram, no referido esconderijo, o restante do material entorpecente, consistente em 47 (quarenta e sete) pedras de crack, 43 (quarenta e três) buchas de maconha, 13 (treze) unidades de substância denominada “
pac
” e 07 (sete) pinos de cocaína.

Feitos esses esclarecimentos
e após exame detido dos autos, verifico que a
materialidade
delitiva

encontra-se
devidamente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim unificado nº 57923998, auto de apreensão, formulário de cadeia de custódia, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como pelo laudo toxicológico definitivo n° 4023/2025 (id. 17896336), além dos demais elementos documentais coligidos.

No que tange à autoria,
esta
se mostra igualmente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
Patrick
Andreate
e
Luiz Henrique
Bonadiman
Tomasi
,
os quais relataram, de forma firme e coerente, que o recorrente foi visualizado em efetiva atividade de mercancia, retirando entorpecentes do local onde posteriormente se apreendeu a totalidade da droga.

A
propósito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio idôneo à formação do convencimento judicial (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julg
.: 13/08/2024,
DJe
19/08/2024).

De outro lado, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que estaria no local apenas para buscar sua namorada e de que desconhecia a origem das substâncias apreendidas, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, revelando-se isolada e dissociada do conjunto de provas produzido em juízo.

Ademais, a ausência de apreensão de numerário em poder do acusado não descaracteriza o crime de tráfico, por se tratar de delito de ação múltipla, cuja consumação se verifica com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tais como guardar, ter em depósito ou entregar substâncias entorpecentes a terceiros.

Com efeito, o
contexto da abordagem, aliado ao local conhecido pela intensa atividade de traficância, à visualização da venda e à apreensão de substâncias variadas e fracionadas, evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga.

Desse modo, não há que se falar em dúvida razoável ou em insuficiência probatória. A condenação encontra-se amparada em prova lícita, judicializada e consistente, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (id 18010576),
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.